Tribunal: TJSP
Processo: 0014696-60.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que determinou a realização de exame criminológico. Viabilidade. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser justificável a realização de exame criminológico nos casos de condenados por práticas violentas e que resgatam reprimendas extensas, seguindo o recente posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (no julgamento

Ementa:
Agravo em Execução. Pedido de reforma da decisão que determinou a realização de exame criminológico. Viabilidade. Embora reservado entendimento particular no sentido de ser justificável a realização de exame criminológico nos casos de condenados por práticas violentas e que resgatam reprimendas extensas, seguindo o recente posicionamento firmado pelo E. Superior Tribunal de Justiça (no julgamento do Habeas Corpus no. 659.079/SP), a determinação do exame, como regra, ressalvado algum caso específico, deve se respaldar unicamente em fatores concretos atinentes ao curso da execução, porquanto mais favorável aos reeducandos. Lapso temporal devidamente preenchido. Atestado de conduta carcerária e ausência de qualquer falta disciplinar que permitem concluir o bom comportamento. Requisitos autorizadores do benefício demonstrados. Provido.